Tribunal: TJDFT
Processo: 0706980-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706980-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA estabelecido entre o Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, ora Juízo Suscitado, e o da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, ora Juízo Suscitante, no bojo da ação de sobrepartilha dos bens deixados em razão do falecimento de MARIA ROSENI DE SOUSA, esta proposta por DIVINO WASHINGTON DA SILVA, em face de MANOEL SENANIA DE SOUSA, MARIA DE JESUS SOUSA LOPES e da herdeira ALINE ELAINE ALMEIDA GONZAGA. A demanda foi distribuída, originalmente, perante o Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que declinou da competência em favor da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, por considerar que a nova ação deveria tramitar no mesmo Juízo processou e julgou a ação de inventário n° 2015.07.1.024050-5 o Juízo Suscitado defende que a referida ação de sobrepartilha deverá ser processada pelo mesmo juízo que julgou a partilha dos bens (ID 118252914 dos autos originários). Redistribuída a ação ao MM. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, este suscitou o presente conflito negativo de competência, defendendo que ambos os processos não possuem relação, uma vez que a ação de n° 2015.07.1.024050-5, se refere somente ao divórcio do autor com a falecida, não sendo realizada a partilha de bens (ID 18450040 dos autos originários). Nos termos da decisão proferida de ID 56149741, o Juízo Suscitante foi designado para resolver as medidas urgentes em caráter provisório. Informações foram prestadas pelo Juízo Suscitado (ID 56236253). É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo Suscitado, ao prestar informações (ID 56236253), mudou seu posicionalmente, reconhecendo a sua competência para processar e julgar o feito originário. Diante desse fato, evidencia-se a perda superveniente do objeto do presente conflito de competência, impedindo o julgamento da questão pelo presente Colegiado. A confirmar a hipótese, confira-se o seguinte trecho das informações prestadas pelo d. Juízo suscitado (ID 56236253): “(...) Nos autos do processo 0703696-44.2022.8.07.0007, o requerido Divino formulou pedido de sobrepartilha em razão do falecimento de Maria Roseni de Sousa. Alega que se divorciou da falecida em 04/07/2016 por meio de sentença transitada em julgado e que o imóvel localizado na QD 02 CJ B LT 0027, Vila Varjão/DF, adquirido pelo casal em 29/10/2008, por meio de concessão de uso e posterior doação do Governo do Distrito Federal, não foi relacionado para partilha na referida ação de divórcio ante a inexistência de documento que demonstrasse a propriedade do bem indicado. Afirma que realizou diligências perante a CODAHB e obteve a Escritura Pública de Doação do imóvel e que é necessária nova ação para correta partilha do bem comum do casal. Pretende, ao final, a procedência da sobrepartilha, na proporção de 50% ao autor dos direitos relativos ao imóvel. O processo foi distribuído a este juízo que declinou da competência sob o fundamento que o inventário judicial de Maria Roseni de Sousa tramitou perante o Juízo da Primeira Vara de Família e de Sucessões de Taguatinga (processo 2015.07.1.024050-5) e que a ação de sobrepartilha deve ser processada pelo mesmo juízo que julgou a partilha dos bens do de cujos. Contudo, analisando detidamente os autos, verifico que razão assiste ao juízo ora suscitante, uma vez que o processo, 2015.07.1.024050-5 somente decretou o divórcio entre Divino Washington da Silva e Maria Roseni de Sousa não se tratando de inventário da falecida. Assim, inexiste prevenção em relação ao processo 2015.07.1.024050-5, motivo pelo qual reconheço a competência deste juízo para o julgamento do feito (...)”. Desse modo, afastada a hipótese de competência funcional que havia motivado a instauração do incidente pelo Juízo suscitado, impõe-se o reconhecimento de que o julgamento deste conflito de competência se encontra prejudicado. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA. PERÍCIA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo do PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do juízo da 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, nos autos de ação proposta por candidata eliminada de concurso público, em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do IADES, em que busca revisão da desclassificação na fase da Avaliação Biopsicossocial, em razão de não ter sido reconhecida sua condição como pessoa com deficiência (PCD). 2. A decisão do Juízo suscitado, de oferecimento de retratação quando da prestação de informações, reconhecendo sua competência para processar e julgar o feito originário, acarretou a perda superveniente do objeto do recurso a impedir que a Turma julgue a matéria do presente incidente. 3. Conflito de Competência prejudicado. (Acórdão 1717668, 07159382220238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. POSTERIOR PERDA DO OBJETO. RETRATAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA RECONHECIDA. DOMICÍLIO DA ALIMENTANDA. SETOR DE GARAGENS E CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS (SGCV). REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Trata-se de conflito negativo de competência, no qual, ao prestar informações, o Juízo Suscitado - Juízo da Segunda Vara de Família de Brasília - se retratou do declínio de competência para o Juízo Suscitante - Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará -, reconhecendo aquele sua competência para julgar a ação de alimentos ajuizada por menor alimentanda. 2. Diante da retratação do Juízo Suscitado, deve ser declarada a perda do objeto do conflito negativo de competência, o qual se mostra, por conseguinte, prejudicado. 3. Com efeito, o setor onde está domiciliada a Autora - menor alimentanda - pertence à Região Administrativa do SIA, sendo competente, portanto, o Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília. 3.1. Acrescente-se que, em ação de alimentos, é competente o foro do domicílio do alimentando, nos termos do art. 53, II, do CPC. 4. Conflito Negativo de Competência declarado prejudicado em razão da posterior perda do objeto, diante da retratação do Juízo Suscitado. Competência do Juízo da Segunda Vara de Família de Brasília para julgar a ação de alimentos. (Acórdão 1423576, 07006307720228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/5/2022, publicado no PJe: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Posto isso, DECLARO PREJUDICADO o Conflito Negativo de Competência, diante da retratação do Juízo Suscitado (3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga), ao qual é reconhecida a competência para processar e julgar a ação de n° 0706980-13.2024.8.07.0000. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de maio de 2024 12:44:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora